Tribunal: TJBA
Processo: 8139387-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139387-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: ALINE RAMOS LINS e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. APELAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DA MESMA PROVA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Apelações simultâneas interpostas em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição ré no pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2.
A apelação da autora.
Pretende reforma da sentença para fixação de indenização por danos morais, sustentando que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa e que a Súmula 385 do STJ não se aplica às empresas credoras.

3.
A apelação da ré.
Alega cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e sustenta a existência de relação jurídica válida entre as partes.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se existe sucumbência da autora em relação ao quantum indenizatório fixado pelo magistrado; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova requerida pela ré.

III. Razões de decidir

5. Busca a parte Autora a condenação da parte ré pelos danos morais sofridos, providência já determinada pelo Juízo Sentenciante. E ausente pedido expresso para majoração do
quantum
indenizatório, não há interesse recursal na inauguração da fase recursal pela parte autora.

6. O indeferimento da produção de prova relevante e necessária à elucidação dos fatos controvertidos, seguido da condenação fundamentada justamente na ausência das provas cuja produção foi obstada pelo próprio Juízo, configura manifesto cerceamento de defesa.

7. Inequívoco o prejuízo causado à ré pelo prematuro julgamento, quando tolhida a chance da parte ré de produzir prova capaz de influenciar no resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação da autora não conhecida. Recurso da ré provido. Sentença anulada.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.144.863, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.010.771, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139387-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e ALINE RAMOS LINS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NÃO CONHECER a Apelação de ID 85419243
e
DAR PROVIMENTO à Apelação de ID 85419250
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
ANULAR
a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, oportunizando-se à apelante a produção da prova requerida no ID 85419237
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08